Tribunal: TJMT
Processo: 1041270-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041270-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON JUNIOR RIBEIRO SILVA - CPF: 041.954.171-39 (AGRAVANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.846/2023.

PERÍODO DE PROVA.
PRÁTICA DE NOVO DELITO. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO EM LIBERDADE. ART. 88 DO CÓDIGO PENAL.

PENA REMANESCENTE SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO DECRETO
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITO
S
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto

contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto no 11.846/2023. O Juízo de origem
fundamentou
que a revogação do livramento condicional, decorrente da prática de novo delito durante o período de prova, implica a perda do lapso em que o apenado permaneceu em liberdade, o que impede seu cômputo como pena cumprida e resulta em pena remanescente superior ao limite estabelecido no decreto presidencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os efeitos da revogação do livramento condicional, em razão da prática de novo delito, sobre o cômputo do período de prova para fins de concessão do indulto natalino
,
previsto no Decreto no 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto possui natureza excepcional e exige o estrito cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, inclusive quanto ao limite de pena remanescente e à situação do apenado na data-base.

A revogação do livramento condicional em razão da prática de novo crime
durante o período de prova
impede o cômputo do período em liberdade para fins de execução da pena, conforme art. 88 do Código Penal.

O tempo em que o condenado permaneceu em livramento condicional não pode ser utilizado para demonstrar o cumprimento da fração exigida para o indulto, sob pena de violação da disciplina legal do instituto.

Desconsiderado o período de prova, verifica-se que, na data-base do decreto, a pena remanescente do agravante era superior ao limite estabelecido no art. 2o, XIV, do Decreto no 11.846/2023, circunstância que impede a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
Revogado o livramento condicional
pela
prática de novo delito durante o período de prova, o tempo em que o
beneficiário
permaneceu em liberdade não é computado como pena cumprida.
2.
Desconsiderado o período de prova do livramento condicional ante a sua revogação, quando a pena remanescente supera o limite previsto no decreto de indulto, resta inviabilizada a concessão do benefício”.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 86 e 88; Decreto no 11.846/2023, art. 2o, XIV
.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal no 0007160-61.2024.8.26.0026, Rel. Isaura Cristina Barreira, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
E dson J unior R ibeiro S ilva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da execução penal no 0016128-69.2012.8.11.0042, indeferiu
o
pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto no 11.846/2023.

Sustenta, em síntese, que, na data de 25 de dezembro de 2023, preenchia os requisitos previstos no art. 2o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, ao argumento de que se encontrava em gozo de livramento condicional e já havia cumprido lapso temporal suficiente, requerendo a extinção da punibilidade quanto às duas primeiras execuções.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de origem ma
nteve a decisão agravada em juízo de retratação, determinando a
remessa do recurso a esta Corte.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Opresente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto previsto no art. 2o, XIV, do Decreto n. 11.846/2023, especialmente quanto à situação jurídica do agravante em 25/12/2023 e ao limite máximo de pena remanescente exigido para o apenado reincidente.

Nos termos do referido decreto, o indulto poderá ser concedido ao condenado que, em 25 de dezembro de 2023, estivesse em livramento condicional, desde que, sendo reincidente, a pena remanescente não excedesse 6 (seis) anos e
tivesse
sido cumprido ao menos 1/3 da reprimenda. Trata-se de benefício de natureza excepcional, cuja concessão exige estrita observância dos requisitos expressamente previstos no ato normativo.

No caso, embora o agravante estivesse formalmente em livramento condicional na data-base, consta dos autos que o benefício foi posteriormente revogado em 14 de maio de 2025, em razão da prática de novo crime no período de prova (17/12/2023), circunstância que, embora superveniente, projeta efeitos retroativos quanto ao cômputo do período de prova, impedindo que o tempo em que permaneceu em liberdade seja considerado como pena cumprida, nos termos do art. 88 do Código Penal.

Assim, revela-se inviável o aproveitamento desse lapso para fins de demonstração do cumprimento dos requisitos objetivos do indulto.

Nesse sentido, cito os seguintes ementários
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA
. INAPLICABILIDADE DA CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
Tese de julgamento:
(...)

2
. A revogação do livramento condicional acarreta apenas os efeitos específicos estabelecidos nos artigos 86 e 88 do Código Penal, consistindo na impossibilidade de concessão de novo benefício e na desconsideração do tempo em que o condenado esteve em liberdade
.
(...)
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00071606120248260026 Bauru, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 25/10/2024, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/10/2024).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE SOLTURA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA.
Nos termos do art. 88 do Código Penal e do art. 142 da Lei de Execução Penal, quando a revogação do livramento condicional resulta de condenação por crime praticado no período de prova do benefício, não se desconta na pena o tempo em que o condenado esteve
solto
.
V.V. AGRAVO EM EXECUÇÃO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - NECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA COMO PENA CUMPRIDA ANTES DA REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE.
A desconsideração do tempo em que esteve solto o liberado como pena cumprida é consequência da revogação do livramento condicional, nos termos dos
arts
. 88 do Código Penal e do 142 da LEP
. Por consequência, a determinação de retificação do atestado de pena para desconsiderar o período de prova como pena cumprida só pode ocorrer depois de transitar em julgado a condenação pelo crime cometido no período de prova e depois de revogado o livramento condicional. (TJ-MG - AGEPN: 04267438120198130000 Sete Lagoas, Relator.: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 20/08/2019, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/08/2019).

Dessa forma,
o tempo em liberdade não pode ser computado para demonstrar
o cumprimento de fração da pena

para reduzir o montante de pena remanescente, sob pena de esvaziamento da própria disciplina legal do livramento condicional.

Assim
, a premissa defensiva de que o agravante já teria cumprido mais da metade ou fração relevante da reprimenda em dezembro de 2023 revela-se juridicamente inidônea, pois fundada em período que, por expressa determinação legal, não se incorpora ao cumprimento da pena após a revogação do benefício.

Consequentemente, não se verifica o preenchimento do requisito objetivo relativo ao limite máximo de pena remanescente exigido para o apenado reincidente, o que inviabiliza a concessão do indulto pretendido.

C
onforme se extrai dos autos, o agravante obteve o benefício do livramento condicional em 27 de outubro de 2020, quando cumpria pena total de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, referente às condenações nas ações penais no 11822-91.2011.8.11.0042
(roubo
majorado
)
e 14339-24.2013.8.11.0042
(
roubo majorado
)
.

Desconsiderado o período de prova do livramento condicional, em razão de sua revogação, a pena remanescente, quando recalculada na data-base do Decreto no 11.846/2023,

perfaz
em 6 (seis) anos 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias,
superando
o
limite de 6 (seis) anos previsto para o apenado reincidente, circunstância que inviabiliza a concessão do indulto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo em execução penal interposto

por
Edson Junior Ribeiro Silva
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026